Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO E CERTIDÃO DE JULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. MERO ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCOFORMISMO. VIA INADEQUADA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela agravada/embargante nos quais alega vício de contradição no acórdão de ID 68468484 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargados.
3. Em suas razões, sustenta que o vício apontado estaria no fato de esta Turma Recursal dar provimento ao recurso dos embargados e, por outro lado, constar na certidão de julgamento a expressão “Conhecido. Não provido. Unânime”. Outrossim, requer seja esclarecido o amplo acervo documental que teria sido base para a concessão do benefício.
4. Os embargados não apresentaram contrarrazões.
III. Questão em discussão
5. A questão submetida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se o acórdão embargado padece do vício de contradição apontado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A contradição capaz de justificar a oposição de Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar, pois a certidão de julgamento de ID 68468115, conforme autoriza o artigo 494, I, do CPC, foi devidamente retificada, de ofício. Quanto ao acórdão em si, de igual modo, não há contradição entre a fundamentação exposta e a conclusão a que chegou este órgão colegiado.
8. Quanto à concessão do benefício aos embargados, não há necessidade de esclarecimentos suplementares, pois basta a leitura dos documentos que instruem o processo de referência, que, à míngua de prova em contrário, confere aos embargados o direito de litigar sob o benefício da gratuidade de justiça. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, estabelece que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.
V. Dispositivo
9. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Arts. 494, I e 489, §3o do CPC.